Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE SUBSCREVEU O CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão recursal representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora é de reforma parcial da sentença recorrida para que a corré BITCOIN BANCO DE CRYPTOCURRENCY, nome de fantasia de BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S.A., seja considerada parte legítima para figurar no polo passivo.

2. Na origem, a parte autora deduziu a pretensão de rescisão dos contratos de intermediação de comercialização de criptomoedas com o ressarcimento da quantia de R$ 27.216,76, conforme item IV do seu pedido inicial (ID 5141999 - Pag. 30).

3. Os mencionados contratos são, em verdade, 2 contratos de mútuos juntados aos autos nos IIDD 35142003 e 35142004, em que a parte autora (mutuante) empresta ao Bitcoin Banco (mutuário), por prazo certo e mediante remuneração, criptomoeda de sua propriedade. As mencionadas partes ainda subscreveram o contrato de prestações de serviços de compra e venda de Bitcoins (ID 35142005).

4. Nessas circunstâncias a legitimidade passiva do Bitcoin Banco não está atrelado ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte autora na fase de conhecimento e indeferido na r. sentença recorrida. Mas sim, à relação jurídica decorrente dos mencionados contratos, porque dele fez parte.

5. Portanto, a exclusão do polo passivo do Bitcoin Banco se mostrou equivocada, e a reforma parcial da sentença se mostra necessária ante a real extensão do litígio envolvendo os participantes da contratação. A reinclusão do Bitcoin Banco no polo passivo não impede a análise pelo juízo de origem de outras questões sobre a legitimidade passiva, porque ainda não foram abordadas todas as questões e o processo se encontra pendente de julgamento do mérito das pretensões deduzidas na inicial.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e reincluir no polo passivo BITCOIN BANCO DE CRYPTOCURRENCY, nome de fantasia de BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S.A.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.